Tribunal: TJES
Processo: 5014757-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014757-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: ZENILDO DAS NEVES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória que julgou parcialmente procedente ação acidentária ajuizada por segurado, determinando a concessão de auxílio-acidente a partir da perícia realizada em 18/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias lombares apresentadas pelo segurado possuem nexo causal ou concausal com a atividade laboral desempenhada; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial, realizada sob contraditório e por perito de confiança do juízo, conclui de forma categórica pela inexistência de nexo causal ou concausal entre a moléstia degenerativa (CID M51.1) e o trabalho desempenhado.

Documentos médicos particulares e decisão trabalhista que reconheceu doença ocupacional não prevalecem sobre a perícia judicial, em razão da independência das instâncias e da ausência de participação do INSS naquela demanda, o que inviabiliza a utilização de prova emprestada contra a autarquia sem contraditório.

A jurisprudência consolidada estabelece que laudo médico judicial é o elemento probatório mais seguro para aferição da incapacidade e do nexo de causalidade, somente afastado por provas robustas em sentido contrário.

A doença de natureza degenerativa é expressamente excluída do conceito de doença do trabalho pelo art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, salvo hipótese excepcional de agravamento por condições especiais de trabalho, não comprovada no caso.

Ausente a comprovação do nexo causal ou concausal, não se configuram os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares e conclusões trabalhistas quando não infirmado por provas técnicas robustas.

A decisão trabalhista que reconhece doença ocupacional não vincula a Justiça Comum, em razão da independência das instâncias e do respeito ao contraditório.

A doença degenerativa não é considerada doença do trabalho, salvo se comprovado seu agravamento direto pelas condições de trabalho, hipótese não verificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º, “a”, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 00019962-11.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, AC 0001344-74.2015.8.08.0007, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.09.2022; TJ-BA, APL 8000021-51.2015.805.0080, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 01.05.2020; TJ-SC, AC 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença (ID 15038104) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que, nos autos da ação acidentária ajuizada por
ZENILDO DAS NEVES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que o auxílio acidentário seja concedido a partir do dia 18/11/2024.

Em suas razões recursais (ID 15038108), o apelante sustenta, em síntese, o laudo pericial judicial (IDs 15038094 e 15038095) concluiu expressamente pela ausência de nexo causal entre a patologia do apelado, de natureza degenerativa, e sua atividade laboral.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 15038110), defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que a decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer o nexo causal, pois o juízo considerou todo o conjunto probatório, incluindo o histórico de concessão de aposentadoria por invalidez e a emissão de uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Afirma que o laudo pericial, apesar de ter negado o nexo, confirmou a redução permanente da capacidade laboral, o que, somado à reabilitação profissional para nova função, corrobora o preenchimento dos requisitos para o auxílio-acidente.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

O autor/apelado ajuizou a presente ação judicial com o objetivo de obter o auxílio-acidente.

Para tanto, alegou que, em 11 de fevereiro de 2005, ao carregar uma bateria de trator de aproximadamente 50 kg, sentiu fortes dores, o que resultou na emissão de uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em 19/10/2005 pela Auditoria Fiscal do Trabalho.

Por conseguinte, argumenta que foi submetido a cirurgia de artrodese lombar, a tratamento pós-operatório e que as sequelas do acidente resultaram em uma "expressiva redução" de sua capacidade de trabalho, o que o torna elegível para o auxílio-acidente. Ainda, aponta que ele não tem mais como pegar peso, realizar esforço físico, subir ou descer escadas, e diversas outras atividades simples e corriqueiras do dia-a-dia.

Finaliza alegando que foi reabilitado para a função de assistente administrativo.

O INSS, por sua vez, apresentou sua defesa solicitando a improcedência do pedido autoral. O órgão previdenciário argumentou que não há prova de acidente ou de nexo causal entre a doença e a atividade laboral. Defendeu que se trata de uma doença degenerativa, inerente à idade, e não relacionada a acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho.

Na fase de instrução processual, foi produzido laudo pericial judicial (IDs 15038094 e 15038095), o qual, em resposta aos quesitos do juízo, concluiu que, embora o autor seja portador da doença (CID M51.1), ela não possui nexo causal com o trabalho e as atividades laborais. Para além disso, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar a existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho habitual do autor.

01 - O (a) Requerente é portador (a) de alguma doença/lesão? Se sim, qual?Resposta: Sim. CID M51.1 transtornos de discos lombares e intervertebrais com radiculopatia.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?Resposta: Não.

03 - As atividades do (a) Autor (a), de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?Resposta: Não.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Se sim, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?Resposta: Sim. Parcial e Definitiva.

05 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?Resposta: Consolidada.

06 - Caso haja incapacidade laborativa, é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?Resposta: 03/08/2005.

07 - A parte autora poderá, sem prejuízo à saúde (agravamento da lesão), retornar a exercer em plenitude, em máxima eficiência e sem restrições suas atividades laborais habituais?Resposta: Não.

08 - Em decorrência da doença/lesão, o (a) Requerente possui redução/limitação funcional, ou ao menos necessita empregar um maior esforço (superior ao normalmente desempenhado pelos profissionais da categoria) para o exercício da sua função habitual?Resposta: Sim.

09 - Caso o (a) Autor (a) esteja apto (a) a exercer suas atividades de trabalho habituais, a doença/lesão o (a) colocaria em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho, diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender para o exercício de sua função? Resposta: Não.

10 - É aconselhável que o (a) Autor (a) seja reabilitado para outra função?Resposta: Sim.

Com base nas provas colacionadas e, em especial, na premissa de que a doença foi reconhecida como ocupacional por decisão da justiça do trabalho, o Juízo de primeiro grau julgou o feito parcialmente procedente, fundamentando que o reconhecimento da doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, juntamente com a incapacidade parcial e permanente, justifica a concessão do benefício:

“Na hipótese dos autos, o laudo pericial atesta que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho, estando apto para outra função.

Ocorre que, não obstante a afirmação de inexistência de nexo causal entre a incapacidade e a função desempenhada, restou demonstrado nos autos que o autor teve concedido benefício anteriormente, de forma que reconhecida doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, o que traduz em nexo causal da incapacidade com o desempenho da função habitual.

Dessa forma, entendo que deve ser concedido o auxílio acidentário, porém a partir da perícia realizada nesses autos.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que o réu implemente o auxílio acidentário ao autor, a partir da data da perícia realizada nesses autos, qual seja 18/11/2024.”

Adentrando ao mérito, registro que o cerne da controvérsia recursal reside em definir se as patologias que acometem o apelado guardam nexo de causalidade ou concausalidade com a atividade laboral por ele desempenhada e se resultaram em incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Nestes termos, assento que em demandas de natureza acidentária, a prova pericial médica assume papel de destaque, pois visa a levar ao julgador, de forma imparcial e equidistante das partes, os conhecimentos técnicos necessários para a elucidação de fatos cuja apreensão depende de expertise científica.

Portanto, é cediço que o perito judicial atua como um auxiliar do juízo, e seu laudo, produzido sob o crivo do contraditório, constitui o elemento probatório mais abalizado para a aferição da incapacidade e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, o laudo pericial judicial foi claro, objetivo e conclusivo ao diagnosticar o apelante como portador de transtornos de discos lombares e intervertebrais com radiculopatiar
e, de forma categórica, afirmar que tal quadro não guarda qualquer relação de nexo causal com as atividades realizadas.

E, embora o apelante apresente laudos médicos particulares e outros documentos que sugerem conclusão diversa, estes, por sua natureza unilateral, não possuem o condão de sobrepujar a perícia realizada em juízo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FUNÇÃO HABITUAL X FUNÇÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por segurada do INSS, com pedido de anulação da sentença por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, reforma do julgado para concessão do benefício de auxílio-acidente. A autora, carteira dos correios reabilitada para atividade administrativa, alega redução da capacidade laborativa decorrente de moléstias osteomusculares (Cid m16.7 e m17.9), desenvolvidas no exercício da função original.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base na prova pericial judicial, que afastou a existência de incapacidade para a função reabilitada, bem como de nexo causal entre as atividades laborais e as lesões alegadas.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, em razão de suposta omissão na análise do conjunto probatório e da atividade originária da autora; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº8.213/91. III. Razões de decidir a sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise expressa do laudo pericial judicial e do contexto fático, cumprindo os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC. A alegação de ausência de fundamentação reflete, na verdade, inconformismo da parte com a valoração das provas. O benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a presença de três elementos: (I) consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (II) existência de sequelas permanentes que causem redução da capacidade laborativa para a atividade habitual; e (III) nexo causal entre o evento e a redução funcional. A perícia judicial conclui que a autora não apresenta sequelas anátomo-funcionais permanentes que justifiquem redução da capacidade laboral, tampouco limitação para o exercício da atividade administrativa que atualmente desempenha.
Não foi demonstrada a ocorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional equiparada, tampouco o nexo causal entre a moléstia alegada e a atividade profissional originária de carteira.
Documentos médicos particulares juntados pela autora possuem natureza unilateral e não infirmam a conclusão do laudo pericial oficial, elaborado por perito de confiança do juízo
.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão judicial está devidamente fundamentada quando examina, ainda que de forma sucinta, os elementos centrais da controvérsia e permite o controle pelas instâncias superiores. A reabilitação profissional não presume, por si só, redução funcional indenizável, sendo necessária a comprovação técnica de incapacidade parcial e permanente com nexo causal reconhecido. A prova pericial oficial prevalece sobre documentos unilaterais quando não suficientemente infirmada por outros elementos de prova robustos. (TJMG; APCV 5156948-33.2024.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
COVID-19. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por técnica de enfermagem contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo apenas a conversão de períodos específicos de auxílio-doença em benefício de natureza acidentária. 2. A autora alegou contrair covid-19 no ambiente laboral, sustentando a existência de sequelas que reduziriam sua capacidade para o trabalho. II. Questão em discussão3. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível o afastamento da conclusão pericial diante da existência de documentos particulares que atestariam a incapacidade da autora; e (II) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir4. A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, concluiu não haver, no momento da avaliação, qualquer incapacidade laborativa, tampouco redução da capacidade funcional. 5. A ausência de evidência objetiva de sequelas permanentes impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.
6. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, sua fundamentação técnica e a inexistência de prova hábil a infirmá-la justificam sua prevalência na formação do convencimento judicial.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AC 0731936-82.2023.8.07.0015; Ac. 2010193; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 11/06/2025; Publ. PJe 03/07/2025)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
LER. MEMBROS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exameapelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário à segurada acometida por males ocupacionais. II. Questão em discussãoverificar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de requisição de documentos à empregadora e se os requisitos autorizadores para concessão do benefício foram preenchidos. III. Razões de decidirlaudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa.
A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que não há elementos que demonstrem a existência de restrição funcional. Desnecessária a expedição de ofício ao empregador.
A opinião contrária emitida por médicos particulares da autora não é suficiente para infirmar o laudo elaborado.
Do mesmo modo tendo a perícia apurado que a autora é acometida de doenças de cunho eminentemente degenerativo, é irrefutável a improcedência do pedido, na forma do art. 20 §1º a, da Lei nº 8.213/91.
lV. Dispositivopreliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJSP; apelação cível 1072377-50.2024.8.26.0053; relator (a): José tadeu picolo zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro central. Fazenda Pública/acidentes - 2ª vara de acidentes do trabalho; data do julgamento: 02/07/2025; data de registro: 02/07/2025) (TJSP; AC 1072377-50.2024.8.26.0053; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 02/07/2025)

Ademais, o fundamento de que a existência de uma decisão da Justiça do Trabalho teria reconhecido o nexo causal, não imputa que a decisão da justiça comum seja no mesmo sentido.

Isso porque, vige em nosso sistema jurídico o princípio da independência das instâncias, segundo o qual as decisões proferidas em uma esfera jurisdicional não vinculam, necessariamente, as demais.

Ainda, a utilização do laudo pericial ou da sentença da Justiça do Trabalho como prova emprestada contra o INSS encontra óbice intransponível nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a autarquia não foi parte naqueles autos e, portanto, não teve a oportunidade de formular quesitos, indicar assistente técnico ou impugnar as conclusões periciais e a decisão.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO RESPONDIDOS PELO PERITO OS QUESITOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA/APELANTE. NÃO OCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO POSTERIORMENTE RESPONDIDA ATRAVÉS DE LAUDO COMPLEMENTAR .
ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO CONTRADIZ O LAUDO DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ESTES ELEMENTOS NO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE . ADEMAIS, MESMO QUE TIVESSE SIDO ALEGADA, NÃO HÁ NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO COM A PRODUZIDA NA JUSTIÇA COMUM EM RAZÃO DA INDEPENDÊNCIA DAS JURISDIÇÕES
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA, QUE CONSTITUIU NULIDADE RELATIVA E QUE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER FALAR NOS AUTOS (ART. 278, DO CPC) O QUE NÃO OCORREU. O LAUDO JUDICIAL QUE EMBASOU O CONVENCIMENTO DO A QUO CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORATIVA, PORÉM PELA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL COM O TRABALHO EXERCIDO . PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80000215120158050080, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/05/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA . SEGURADA REFERE SER PORTADORA DE CERVICALGIA E OMBRALGIA. AUSÊNCIA REDUÇÃO DE CAPACIDADE. NEXO ETIOLÓGICO NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONTEMPLADOS .
PROVA EMPRESTADA. LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO TRABALHISTA DA QUAL NÃO PARTICIPOU A AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . PREVALÊNCIA DA PERÍCIA PRODUZIDA NESTA AÇÃO
.
"A perícia realizada na Justiça do Trabalho, sem a participação do INSS, não serve para afastar as conclusões do perito judicial" (AC n. 2008.069115-9, de Criciúma, rel . Des. Cláudio Barreto Dutra), ademais, "O acolhimento de prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista, a título de prova emprestada, não substitui a necessidade da realização da perícia médica judicial na ação previdenciária, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autarquia federal não integrou aquele feito."
(Agravo de instrumento n. 2007 .038982-8, de Jaraguá do Sul, Relator Des. Jânio Machado)". REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLEITO ENTE ANCILAR PARA QUE OS VALORES PAGOS SEJAM DEVOLVIDOS . POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA."Conforme recente entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n . 1.384.418/SC, o segurado da Previdência Social tem o dever de devolver o valor do benefício previdenciário recebido a título de decisão que antecipou os efeitos da tutela, a qual tenha sido posteriormente revogada"(AC n. 2013 .059196-5, de Itajaí, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 2 .9.2014). RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO . (TJ-SC - Apelação Cível: 0303034-40.2015.8.24 .0033, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/08/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

Dessa forma, afastada a vinculação à prova produzida na esfera laboral, a análise do direito do apelado deve se restringir ao acervo probatório validamente constituído nesta lide. E, neste universo, a prova técnica é uníssona em afastar o nexo de causalidade, requisito indispensável para a caracterização do direito a qualquer benefício de natureza acidentária.

Portanto, por não ter o apelado se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a origem ocupacional de sua enfermidade, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Para além disso, o laudo pericial atesta que a origem da doença é degenerativa,
fator que corrobora a ausência de nexo causal e afasta a possibilidade de obtenção dos benefícios previdenciários.

Nessa esteira, o próprio artigo 20 da Lei nº 8.213/1991 - a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - afasta expressamente a doença degenerativa da categoria “doença do trabalho”. Veja-se:

Art.20.Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Portanto, compreendo que não há nos autos demonstração do nexo de causalidade entre a função exercida pelo apelado e as doenças físicas que lhe acometem.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa. II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III –
Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V –
Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.
VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível, 00019962-11.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08.0007 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado.
3. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro. 4. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES, Apelação Cível. 0001344-74.2015.8.08.0007, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 12/09/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de reformar a sentença atacada e reconhecer a inexistência de nexo causal e, por conseguinte, a inexistência de direito a percepção de a
uxílio acidentário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.